Tribunal: TJBA
Processo: 8000312-14.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8000312-14.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: DANILO DE SOUSA Advogado(s): JOAO RAIMUNDO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO (PLANSERV). TUTELA DE URGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. ESCOLHA DE HOSPITAL ESPECÍFICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de indicação do Hospital Português para realização de cirurgia de artroplastia total do joelho, já deferida em tutela de urgência, determinando-se o cumprimento da obrigação pelo PLANSERV em unidade própria ou credenciada, tendo sido indicado o Hospital de Brotas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: definir se o beneficiário de plano de saúde de autogestão possui direito subjetivo de escolher hospital específico dentro da rede credenciada para realização de procedimento cirúrgico; estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência em sede recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão de tutela provisória exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo evidenciado o fumus boni iuris na situação. O plano de saúde na modalidade de autogestão não se submete ao Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo regido por normas próprias, o que afasta a pretensão de livre escolha irrestrita do prestador. O ordenamento jurídico não assegura ao beneficiário o direito subjetivo de escolher unidade hospitalar específica, desde que garantido o atendimento adequado na rede credenciada ou própria. A obrigação judicial limita-se a assegurar a realização do procedimento, sem interferir na gestão administrativa do serviço de saúde, em respeito ao princípio da separação dos poderes. A indicação do Hospital de Brotas, unidade própria com corpo clínico habilitado, atende à determinação judicial e demonstra cumprimento da obrigação pelo plano. A imposição de hospital específico viola o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e compromete a eficiência administrativa. A ausência de prova de inaptidão técnica da rede indicada impede a intervenção judicial para impor estabelecimento diverso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O beneficiário de plano de saúde de autogestão não possui direito subjetivo de escolher hospital específico dentro da rede credenciada, desde que assegurado atendimento adequado. 2. A imposição judicial de estabelecimento específico exige prova de inadequação da rede disponibilizada. 3. A tutela de urgência demanda demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, cuja ausência impede sua concessão. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC, arts. 300 e 805; Lei nº 9.656/1998. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; TJBA, AI nº 8043847-27.2025.8.05.0000, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 17.11.2025; TJBA, AI nº 8046408-58.2024.8.05.0000, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, j. 19.11.2024. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8000312-14.2026.8.05.0000 em que é agravante DANILO DE SOUSA e agravado ESTADO DA BAHIA e outros ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.